Tribunal: CARF
Processo: 11330.001236/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11330.001236/2007-22 Recurso no
Recurso no
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.266 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de agosto de 2021 Recorrentes
Recorrentes
GOL LINHAS AÉREAS S/A (ATUAL RAZÃO SOCIAL DA VRG LINHAS
AÉREAS S/A)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/05/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido de exoneração de créditos
tributários e encargos de multa somente se impõe nos casos em que o limite de
alçada supera o montante previsto em portaria do Ministério da Fazenda, sendo
aplicável o limite vigente na data do julgamento.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EMPREGADOS.
ELABORAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
E
FORNECIMENTO.
As empresas com empregados expostos a agentes capazes de justificar a
concessão de aposentadoria especial devem elaborar e manter atualizado o
perfil profissiográfico previdenciário (PPP), abrangendo as atividades
desenvolvidas por esses empregados e de fornecer a eles, quando da rescisão
do contrato de trabalho ou do desligamento do cooperado, cópia autentica
desse documento, sujeitando a empresa infratora à pena administrativa de
multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do não atingimento do limite de alçada, e dar provimento parcial
ao recurso voluntário, cancelando-se R$ 223.489,31 (R$ 1.195,13 x 187) da multa mantida pela
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001236/2007-22
Fl. 3934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-69.303, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 3.792 a 3.810:
Trata o presente processo de Auto de Infração (DEBCAD 37.079.634-9) lavrado por ter
a empresa deixado de elaborar e manter atualizado Perfil Profissiográfico Previdenciário
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da
rescisão do contrato de trabalho ou do desligamento do cooperado, cópia autêntica deste
documento, conforme previsto na Lei 8.213/91, art. 58, parágrafo 4o e na Lei 8.212/91,
art. 32, III, combinados com o art. 68, parágrafos 6o, 9o e 10o do Decreto no 3.048/99.
2. O Relatório Fiscal da Infração de fls. 10 aduz, em síntese, o seguinte:
2.1. Em ação Fiscal 09393124 na empresa foi solicitado em Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos em 20/04/2007 e em 27/04/2007 que fosse apresentado
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário e cópia do comprovante de entrega do PPP
aos segurados quando das rescisões.
2.2. A empresa declarou ainda estar desenvolvendo os programas de gerenciamento
ambiental PPRA e PCMSO que servem de base para a elaboração do PPP, portanto não
emitindo o PPP por segurado exposto a agente nocivo nos termos da legislação
previdenciária.
2.3. A princípio, conclui-se pela presunção da exposição de trabalhadores a agentes
nocivos com base na presença da atividade exercida pela empresa na lista de atividades
relacionadas no anexo IV do Decreto 3.048/99, quais sejam, ruído e pressão, porém,
apenas as demonstrações ambientais PPRA, PCMSO e LTCAT poderão indicar os
níveis dos agentes nocivos e o consequente direito a aposentadoria especial.
2.4. Visto que não foi apresentado o LTCAT ou os documentos que a ele substituem
para comprovar a necessidade ou não do PPP, e que a empresa exerce atividade em que
é inerente a presença de agentes nocivos, a autuação se dará em relação a todos os
segurados empregados da empresa, cabendo à mesma o ônus da prova daqueles que não
se encontrem expostos. Observa-se que foram incluídos todos os trabalhadores “de
campo”, ou seja, exceto os administrativos, como expostos.
3. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 11 informa, em síntese, o seguinte:
3.1. A multa aplicada é de R$ 1.710.231,03 tendo em vista que a imposição da mesma
será considerada por ocorrência a partir de 1o de abril de 2004, data do início da
vigência da Instrução Normativa IN/INSS/DC no 100 de 2003, em razão do disposto no
art. 674 daquela IN, dado que configura uma ocorrência cada PPP não emitido para os
trabalhadores expostos a agente nocivos, visto que a empresa não apresentou PPRA,
PCMSO e LTCAT, tendo sido excluídos os administrativos, a multa foi calculada
utilizando-se o valor mínimo de R$ 1.195,13, fixado pela Portaria no 142, de
11/04/2007, o qual foi multiplicado pelo número de segurados da empresa (ativos e
demitidos), ou seja, todos aqueles que trabalharam na empresa e em algum momento
estiveram expostos aos agentes nocivos, conforme lista apresentada pela empresa em
anexo, no total de 1.431 empregados, o que leva ao valor aplicado (1.195,13 x 1.431 =
1.710.231,03).
3.2. A fundamentação legal da multa encontra-se na Lei no 8.212/91, arts. 92 e 102 e
Decreto 3.048/99, art. 283, I, “h”, não tendo sido constatada circunstância agravante.
4. A empresa apresentou impugnação de fls. 81 a 95 na qual alega, em síntese:
Fl. 3935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

4.1. A peticionaria foi notificada do auto de infração e da imposição da penalidade em
01/06/07, sexta-feira, tendo o prazo de apresentação desta peça findado em 02/07/07,
segunda-feira.
4.2. Uma das premissas mais elementares do exercício da defesa é a possibilidade de o
acusado saber, precisamente, que ato dissonante da lei a ele é atribuído. Sem o
resguardo a tal premissa o processo será nulo uma vez que o acusado não sabe com
precisão o que lhe é imputado, não podendo aduzir sua defesa nos termos do art. 5o, LV
da CRFB.
4.3. Quais seriam os trabalhadores “de campo” (que serviram de base para a autuação) e
quais aqueles tidos como “administrativos” (que não serviram para tal autuação)?
4.4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa deixa mais claro o tema e a consequente
violação ao constitucional direito à ampla defesa da peticionaria pois pura e
simplesmente não se consegue saber quais os empregados que foram tidos como
“administrativos”. Se não se consegue verificar isto, e por raciocínio lógico primário,
não se consegue também saber quais seriam todos os demais segurados da empresa,
ativos e demitidos (em relação aos quais se teve como essencial a elaboração do PPP e,
na ausência deste, se aplicou a penalidade).
4.5. A relação a que se refere a Auditora Fiscal (a “lista apresentada pela empresa”) não
se presta a solucionar a omissão. Como exemplo (e para que se perceba as graves
consequências da omissão de que ora se trata – e que limitam, de forma absolutamente
injustificada, o direito de defesa da empresa), veja-se se é possível a resposta à seguinte
indagação: A Sra. Silvia Mc Leod, listada como ocupante do cargo de AGENTE DE
ATENDIMENTO CLIENTE – DIAL IN, foi, ou não, incluída no rol das pessoas que ao
ver da Auditora, deveria ter o PPP elaborado?
4.6. Óbvio que outros – diversos outros – casos como o acima se apresentam: Os
ocupantes do cargo de COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE,
integram o rol de segurados que deveriam servir de base para a autuação? E aqueles que
exercem a função de COORDENADOR DE ESCALAS TRIPULANTE SR?
4.7. A autuação é, ou não, fruto da mencionada inexistência de PPP para os segurados
ocupantes do cargo de AGENTE DE ATENDIMENTO DE AEROPORTO (pessoas
que trabalham no interior de aeroportos)? E quanto aos que trabalham como
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO DE AEROPORTO?
4.8. Uma vez que a Auditora afirmou que - e isso se diz em tese-a empresa se
encontrava em situação irregular no que diz respeito a alguns dos segurados (o que, a
contrário sensu, implica em que tal irregularidade não atinja aos demais), por demais
evidente que, para que houvesse respeito à ampla defesa da peticionaria, seria
indispensável que fossem especificados quais seriam tais segurados.
4.9. Note-se que não se mencionou – o que poderia dar valia ao auto de infração –
sequer quais seriam os cargos cujos ocupantes, ao ver da fiscalização, presumivelmente
trabalhariam em condições nocivas, transcrevendo 2 ementas de Acórdãos do Conselho
de Contribuintes.
4.10. Dada a flagrante nulidade apontada, uma vez que o fato que ensejou a autuação
não foi, nem de longe, descrito de forma suficiente, que impede a peticionaria de
exercer amplamente seu direito de defesa, imperioso se torna a extinção do presente
procedimento de autuação e aplicação da multa, tornando-se insubsistente o mesmo.
4.11. Ainda na seara dos aspectos que impedem a validade, mesmo em tese, do auto de
infração, a jurisdição da auditora fiscal não possibilita qualquer fiscalização em relação
a segurados que não laborem no Rio de Janeiro. Verifica-se da listagem que serviu de
base para a autuação e consequentemente para o cálculo da multa aplicada que constam
segurados que laboram em diversas outras unidades da federação não vinculados à 7a
Região Fiscal.
Fl. 3936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

4.12. Necessário que a autuação seja efetuada dentro da área de jurisdição
administrativa da auditora – o que exclui, em resumo, a possibilidade de se reconhecer
qualquer infração em relação aos demais estados da federação que não o Rio de Janeiro.
4.13. ademais, a peticionaria requer seja a penalidade imposta relevada, uma vez que,
traz, impressos, os Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs – de todos os
segurados (empregados e ex-empregados) que constam da listagem que originou a
autuação.
4.14. Ainda que não entenda se fazer, legalmente, exigível a elaboração de todos os
documentos ora em foco, a empresa, com o objetivo de, em definitivo, resolver a
presente questão administrativa, traz a integralidade dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários.
4.15. Note-se, ademais, é imperioso ficar claro, que o ato acima mencionado não
significa o reconhecimento, pela peticionaria, da existência de empregados que laborem
ou ex-empregados que tenham laborado expostos a agentes considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial.
4.16. Imperioso ser verificado que o presente requerimento de relevação da multa é
efetuado depois de corrigida a pretensa falha, no prazo de impugnação da autuação, não
havendo que se falar em outras autuações, caracterizando a natureza primária da
peticionaria e, como consta do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não foi
constatada a circunstância agravante.
4.17. Cabível ainda, requerer – em ordem sucessiva ao requerimento anterior, acaso não
se entendam como presentes os elementos mencionados nos itens supra, seja atenuada a
penalidade em 50%.
4.18. Para ambas as hipóteses acima, relevação ou atenuação da multa, é de se verificar
que – em se tratando de penalidade que tem como base o número de segurados que,
supostamente, motivaram a irregularidade da empresa (multiplicação do número destes
pelo valor individual da multa), a eventual circunstância de se entender que determinado
PPP não foi apresentado, implicará no acaso da manutenção da multa para este
documento tido como faltante.
4.19. Em relação às condições de trabalho, pela suposta inexistência do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO e do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho –
LTCAT, concluiu a ilustre auditora fiscal que, excepcionados os “misteriosos”
empregados administrativos, deveria haver a presunção da ocorrência dos agentes
nocivos ruído e pressão para os empregados e ex-empregados, o que motivou a lavratura
de outro AI, DEBCAD 37.037.392-8, que recebeu impugnação autônoma.
4.20. O silogismo desenvolvido para que se considerassem 1.431 pessoas, as quais não
se tem como precisar quais sejam ou quais cargos ocupem, como, presumivelmente,
trabalhando em condições nocivas, foi:
4.20.1. A real aferição do trabalho em condições nocivas somente pode se dar pela
verificação feita através do PPRA e PCMSO.
4.20.2. Não havendo sido exibidos os programas antes referidos, seria de se concluir,
dadas as atividades desempenhadas pela empresa.
4.21. A peticionaria traz com a presente os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, sendo que
o primeiro engloba as exigências referentes ao LTCAT.
4.22. Desta forma, inexiste qualquer necessidade, ou melhor, inexiste possibilidade, de
se presumir que todos os empregados (ou ex-empregados) laborassem em condições
nocivas à saúde.
4.23. A efetiva avaliação dos trabalhadores que, pelos cargos ocupados (e,
consequentemente, atividades desempenhadas), exercem suas tarefas em condições
nocivas – especialmente quanto à ruído e pressão – pode ser claramente avaliada. Não
Fl. 3937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

há, pois, necessidade de qualquer presunção, a qual, de resto, abarcou número
absolutamente excessivo de trabalhadores.
4.24. Assim, caso se conseguisse vislumbrar, ainda neste momento, qualquer
irregularidade, seria a multa ser mantida (se não relevada – e mesmo que apenas
atenuada no percentual de 50%) apenas em relação aos trabalhadores que efetivamente
– e não por mera presunção – laborassem em condições nocivas (por exposição aos
agentes ruído e pressão).
4.25. É relevante mencionar determinadas circunstâncias referentes à constituição e
início das atividades da VRG Linhas Aéreas S/A, sendo notório – havendo ocupado
diversas páginas do noticiário nacional – que a peticionaria se saiu vitoriosa no leilão
judicial, conduzido pela MM 01a Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, que
alienou a chamada UPV (unidade produtiva Varig).
4.26. Após o sucesso acima, mais precisamente em 14/12/2006, a empresa obteve junto
à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o Certificado de Homologação de
Empresa de Transporte Aéreo (CHETA), requisito indispensável para que a mesma
pudesse iniciar suas operações, tendo sido bastante divulgada a impressionante
dificuldade que teve a VRG em obter o CHETA. Assim, aspecto digno de relevo é que a
VRG somente começou a desempenhar suas atividades em 14 de dezembro de 2006.
4.27. Também não é desconhecido que, recentemente, o controle acionário da
peticionista foi alterado, tendo sido divulgado o fato através de publicação de “fato
relevante”.
4.28. Parece claro que todos os fatos acima, e se tratando de uma empresa que não se
mistura com a S/A Viação Aérea Rio Grandense – Em recuperação judicial (atual razão
social da antes chamada “Varig S/A), implicam em pontuais dificuldades na
observância dos diversos regramentos a que está submetida tal empresa.
4.29. Registre-se, em passant, que as dificuldades acima aludidas, e no que diz respeito
ao objeto da autuação ora impugnada, já foram, como sobejamente demonstrado antes,
resolvidas, não podendo, no entanto, imaginar que as eventuais – e absolutamente
episódicas – dificuldades acima referidas sejam fruto de ato de vontade da empresa.
Não!
4.30. Tanto é assim que em Procedimento Investigatório que tramita perante a
Procuradoria Regional do Trabalho da 1a Região, e por conhecer à VRG prazo para
comprovar a adequação a determinados aspectos que são objeto de verificação em
relação a todas as empresas aéreas do país, sendo essas colocações, quando pouco,
suficientes a embasar o requerimento de atenuação da multa, se a mesma não for
relevada.
5. O julgamento do processo foi convertido em Diligência, conforme Resolução 217, às
fls. 2.328 a 2.333, para que fosse esclarecido o seguinte:
5.1. A discriminação dos 1.431 empregados considerados para a lavratura do presente
Auto de Infração, a fim de garantir o direito à ampla defesa por parte da empresa.
5.2. Como a impugnante juntou aos autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários de
1.370 segurados, que fosse verificado se houve relevação parcial da autuação,
considerando que a apresentação dos documentos se deu antes da edição do Decreto no
6.727, de 12/01/2009, publicado no DOU de 13/01/2009.
5.3. Verificar, para fins de correção da falta, se os PPP apresentados atendem ao
disposto nos artigos 177 a 180 da Instrução Normativa INSS/DC no 20, de 10/10/2007,
publicada no DOU de 11/10/2007.
5.4. Verificar se em virtude dos documentos apresentados caberia a aplicação do
disposto no art. 387 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, publicada no
DOU de 15/07/2005.
6. Consta às fls. 3.761 informação fiscal aduzindo, em síntese, o seguinte:
Fl. 3938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

6.1. O contribuinte autuado juntou aos autos os Perfis Profissiográficos Previdenciários
dos seus funcionários, conforme listagem anexa, visando corrigir a falta que ensejou a
autuação. Os referidos PPPs cumprem as formalidades exigidas pela legislação vigente
à época.
6.2. Conforme solicitado pelo julgamento, foi feito o cotejo destes PPPs juntados na
impugnação pelo contribuinte com os nomes dos 1.431 empregados que, por a empresa
não ter apresentado seus respectivos PPPs, motivaram a autuação. Nesta conferência,
foram relacionados em lista anexa os nomes dos funcionários que constavam da lista
apresentada na ocasião da autuação e que tiveram seus PPPs confeccionados e
apresentados pela empresa com o objetivo de corrigir a falta. Assim, em relação aos
nomes constantes da listagem em anexo, pode-se verificar que a empresa elaborou o
Perfil Profissiográfico Previdenciário destes, totalizando 1.035 segurados.
6.3. Visando esclarecer o questionamento suscitado pelo julgador no item 6 do seu
despacho, confirma-se a conclusão lá esposada, que, por exclusão, não foram
considerados os 18 nomes de funcionários constantes da terceira listagem para fins de
autuação.
6.4. Ainda seguindo a orientação proferida pelo Julgamento, cópia desta informação foi
encaminhada para o contribuinte para ciência desta e também da própria Resolução 217
da 12a Turma da DRJ, tendo estes 10 dias para se manifestar em relação às questões
suscitadas em função do pedido de diligência.
7. O contribuinte não se manifestou após o recebimento dos documentos citados no item
anterior.
Ao julgar a impugnação, em 16/10/14, a 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
por unanimidade de votos, conclui pela sua procedência em parte, relevando R$ 1.211.861,82 da
multa aplicada e mantendo R$ 498.369,21, conforme ementa a seguir transcrita:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As impugnações protocoladas em data anterior ao advento da extinção da relevação da
multa de obrigação acessória fazem jus à mesma.
CIRCUNSCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
A fiscalização desenvolve-se no estabelecimento centralizador do contribuinte,
abrangendo todas as suas filiais em território nacional.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
CONEXÃO.
INEXISTÊNCIA.
A falta de apresentação de livros e documentos relacionados às contribuições sociais
previdenciárias é infração diversa da falta de apresentação dos Perfis Profissiográficos
Previdenciários, não havendo que se falar em conexão entre elas.
Em face do crédito exonerado, a DRJ apresentou recurso de ofício, nos termos da
Portaria MF no 3, de 3/1/08.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 5/11/14, por decurso de prazo,
segundo o Termo de ciência de fl. 3.856, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração
de fls. 123 a 125), interpôs o recurso voluntário de fls. 3.859 a 3.893, em 19/11/14, alegando o
que segue:
01 – A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...]
Assim, foi entendido que, para os empregados da autuada que não exercessem atividade
administrativas, haveria necessidade de emissão de PERFIL PROFISSIONÁFIO
Fl. 3939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

PREVIDENCIÁRIO – PPP, o que, não tendo sido feito, implicou na autuação (esta,
considerando como ocorrência cada um dos empregados que se encontrassem na
situação tida como irregular).
Na impugnação apresentada, a empresa, de forma absolutamente direta, apontou que,
nos limites do auto de infração, era impossível saber quais os trabalhadores foram tidos
como, para usar a expressão do auto, “funcionários administrativos”.
E se não se sabia quais eram tais empregados, por igual, não se poderia saber quais
foram os empregados tidos como “de campo” ou não administrativos (grupo que, em
um total, segundo a autuação, de 1.431 pessoas, serviu de base a aplicação da sanção).
[...]
Ou seja, os fatos, no auto lavrado, foram insuficientemente narrados (violando o
disposto no art. 10, III, do Decerto 70.235/1973 e, por cercear ostensivamente o direito
de defesa, também o atr. 5o, LV, da Constituição da República).
[..]
O vício é material e não somente formal (o que, de toda sorte, também sustentaria
presente arguição e nulidade)
[...]
AS EXPRESSÕES DE “DE CAMPO” E ADMINISTRATIVOS NÃO HAVIAM
DE FATO SIDO SUFICIENTEMENTE CLARAS PARA DISCRIMINAR OS
SEGURADOS INTEGRANTES DO AUTO DE INFRAÇÃO
Ou seja, aspecto da essência do ato administrativo (a narração dos fatos que ensejaram a
autuação de forma minimamente suficiente a que a empresa se defendesse)
reconhecidamente não se fez presente no auto de infração.
[...]
O próprio julgador entendeu que, nos moldes inicialmente apresentados, o auto de
infração não se afigurava perfeito; determinando, assim, fosse o mesmo esclarecido,
aclarado.
Ocorre que este esclarecimento é inservível como maneira de sanar o vício material
apontado com a impugnação.
[...]
02 – MÉRITO
[...]
02.1
–
A
EXISTÊNCIA,
DEMONSTRADA
NOS
AUTOS,
DE
PPPs
REFERENTES A EMPREGADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A
AUTUAÇÃO
A questão a ser desenvolvida neste item diz respeito à não consideração de documentos
existentes nos autos deste procedimento administrativo.
Embora, em relação a alguns destes trabalhadores, sequer a recorrente reconheça a
circunstância de o documento, à época da autuação, se fazer necessário, como os
mesmos vieram aos autos, é ocioso alargar-se a discussão.
A recorrente, abaixo, demonstra os empregados que, embora constem da lista posta no
item 19 do acórdão, tiveram seus PERFIS PROFISSIOGRÁFICOS devidamente
apresentados (em anexo à impugnação datada de 29/.07.2007).
Para facilitar a identificação da correção das afirmações, a tabela conterá o nome do
empregado, o número que o mesmo recebeu na listagem do item 19 do acórdão, bem
como ainda a folha deste processo onde se encontra o documento.
Fl. 3940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Note-se que não há, no acórdão, qualquer indicação de os documentos acima listados
serem, pelo motivo que fosse, inservíveis. Isto não foi dito, tampouco ocorre.
[...]
Assim, a reforma do acórdão ora recorrido se impõe, a este respeito, para que se exclua
da autuação a pretensa falha na omissão de apresentação dos doze PERFIS
PROFISSIOGRÁFICOS PREVIDENCIÁRIOS acima elencados.
02.2 – A EQUIVOCADA QUALIFICAÇÃO DOS CARGOS CHAMADOS DE
CAMPO
[...]
Neste tópico, cumpre apontar – igualmente pelos elementos contidos nos autos – que ao
menos uma das funções elencadas, AGENTE DE ATENDIMENTO DE
AEROPORTO, não demandaria, à época, a existência de PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO.
E o fundamento, como posto no título do presente tópico, é que os ocupantes de tais
cargos não podem ser considerados trabalhadores de campo; antes, se configuram
como administrativos.
[...]
O provimento deste recurso, para que se exclua da autuação a pretensa omissão na
apresentação dos elementos relativos às 173 (cento e setenta e três) pessoas acima
listadas se impõe.
Ao apreciar o recurso voluntário, em 4/2/20, esta Turma Ordinária do CARF
converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.817, fls. 3.898 a
3.906, para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) prestasse as seguintes
informações:
- Se os PPPs dos segurados relacionados em tabela constante da resolução seriam
suficientes para o cancelamento da multa em relação a esses segurados; e
- Se os PPRAs e os PCMSOs de fls. 2.747 a 3.576 seriam suficientes para
justificar a desnecessidade dos PPPs e o cancelamento da multa aplicada em relação aos 173
trabalhadores que, segundo a Recorrente, seriam ocupantes do cargo de Agente de Atendimento
de Aeroporto.
Fl. 3941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com o relatório de fls. 3.913 a
3.916.
Cientificada do resultado da diligência, em 13/11/20, a Contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 3.924 a 3.930, em 14/1/21, na qual alega apenas a ocorrência de prescrição
intercorrente, uma vez que o processo teria ficado parado de 19/11/14, quando o recurso foi
interposto, até 4/2/20, quando o julgamento do recurso foi convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira – Relator
Da prescrição intercorrente
A Recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente, uma vez que o processo
teria ficado parado de 19/11/14, quando o recurso foi interposto, até 4/2/20, quando o julgamento
do recurso foi convertido em diligência.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória no
presente julgamento, “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Do conhecimento do recurso de ofício
Como visto no relatório acima, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ interpôs recurso de
ofício, nos termos do art. 1o, da Portaria MF no 3, de 2008, uma vez que a decisão por ela
proferida resultou na exoneração de Imposto de Renda e encargos de multa em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Segundo se constata na decisão recorrida, o montante exonerado da multa
corresponde à R$ 1.211.861,82:
Acordam os membros da Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte a impugnação, RELEVANDO EM PARTE (R$ 1.211.861,82) a
multa aplicada, e mantendo o valor em R$ 498.369,21.
Acontece que o limite de alçada atual para a interposição de recurso de ofício
corresponde a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), segundo definido pela
Portaria MF no 63, de 9/2/17. Vejamos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 103, o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso, em segunda instância:
Súmula CARF no 103 - Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, tendo em vista que o crédito exonerado de R$ 1.211.861,82 se encontra
abaixo do limite de alçada previsto na Portaria MF no 63, de 2017, não cabe o conhecimento do
presente recurso de ofício.

Fl. 3942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Do conhecimento do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade do lançamento
Alega a Recorrente a nulidade do lançamento, por vício material, uma vez que os
fatos narrados no auto de infração teriam sido insuficientes para se saber quais trabalhadores
foram considerados como “funcionário administrativos”, importando e cerceamento do direito de
defesa.
De acordo com o relatório fiscal de fl. 13, o auto de infração de que trata o
presente processo foi lavrado em razão da não apresentação do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) e comprovante de entrega aos segurados, tendo a fiscalização não incluído
no lançamento os trabalhadores “administrativos”:
Em ação fiscal 09393124 na empresa, foi solicitado em Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos em 20/04/2007 e em 27/04/2007 que fosse apresentado
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário e cópia dos comprovantes de entrega do
PPP aos segurados quando das rescisões.
A empresa declarou ainda estar desenvolvendo os programas de gerenciamento
ambiental PPRA e PCMSO que servem de base para a elaboração do PPP, portanto não
emitindo o PPP por segurado exposto a agente nocivo nos termos da legislação
previdenciária. Segue cópia anexa desta declaração. A princípio, conclui-se pela
presunção da exposição de trabalhadores a agentes nocivos com base na presença da
atividade exercida pela empresa na lista de atividades relacionadas no Anexo i v do RPS
aprovado pelo Dec. 3.048/99, quais sejam ruído e pressão, porém apenas as
demonstrações ambientais PPRA, PCMSO e LTCAT poderão indicar os níveis dos
agentes nocivos e o consequente direito a aposentadoria especial.
Visto que não foi apresentado o LTCAT ou os documentos que a ele substituem para
comprovar a necessidade ou não do PPP, e que a empresa exerce atividade em que é
inerente a presença de agentes nocivos, a autuação se dará em relação a todos os
segurados empregados da empresa, cabendo à empresa o ônus da prova daqueles que
não se encontrem expostos. Observa-se que foram incluídos todos os trabalhadores
"de campo", ou seja: exceto os administrativos, como expostos. Com esta conduta a
empresa incorreu em infração as seguintes dispositivos: Lei n° 8.213, de 24.07.91, art.
58, §4°, na redação dada pela Medida Provisória n° 1.523/96, reeditada até a conversão
na Lei n° 9.528, de 10.12.97, § 6°, acrescentado pela Lei n° 9.732, de 11.12.98 e na Lei
n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. III combinados com art. 68, §§ 6°, 9o e 10 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99.
(Destaque nosso)
Como se vê, de fato, a fiscalização não detalhou quais seriam os trabalhadores
administrativos, porém, não vemos que tenha havia prejuízo à defesa.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de primeiro grau baixou o processo
em diligência para que a fiscalização, dentre outras providências, informasse quais seriam os
trabalhadores administrativos, vindo, em resposta, o que segue, fl. 3.761:
3. Visando esclarecer o questionamento suscitado pelo julgador no item 6 do despacho.
Confirmamos a conclusão do julgamento que, por exclusão, não foram considerados os
18 nomes de funcionários constantes da terceira listagem para fins de autuação.
No despacho em questão, a DRJ havia feito o seguinte questionamento, fl. 3.757:
Fl. 3943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

5. Compulsando os autos, constata-se que a planilha de fls. 13 a 34 relaciona 594
funcionários, verifica-se que na planilha de fls. 35 a 49 constam mais 763 outros
funcionários e que a planilha de fls. 50 a 51 traz mais 93 empregados, totalizando 1.450
empregados. Ressalte-se que nesta última relação, 18 deles não estão com os cargos e
matrículas marcados por tinta marca-texto amarela, e que, pela descrição dos cargos,
são aqueles que exercem atividades administrativas e que, portanto, não teriam sido
considerados no cálculo da multa.
6. Desta forma, considerando que a exclusão destes segurados importaria no total de
1.432 (1.450-18) empregados (1 a mais que o considerado no cálculo da multa),
entendo, portanto, ser necessária a discriminação dos empregados que compõem os
1.431 considerados para a lavratura do presente AI a fim de garantir o direito à ampla
defesa por parte da empresa. Acredito, a fim de facilitar o trabalho, que seja indicado
por exclusão aqueles relacionados nas três listagens (594+763+93) que não foram
considerados no cálculo, provavelmente sendo os 18 citados da terceira listagem.
Conforme se observa, pelo simples exame das planilhas que acompanham o auto
de infração, a DRJ concluiu, pela descrição dos cargos, que 18 funcionários citados na terceira
planilha seriam os trabalhadores administrativos, restando tal conclusão confirmada pela
fiscalização, na resposta à diligência.
Ora, se a DRJ concluiu, com certa facilidade, a partir do relatório fiscal e das
planilhas elaboradas pela fiscalização, quais seriam os trabalhadores administrativos, com muito
mais facilidade, ainda, a Recorrente teria chegado à mesma conclusão, sobretudo por conhecer as
áreas de atuação e os cargos ocupados por seus funcionários na empresa.
De qualquer modo, mesmo que tenha aflorado alguma dúvida quanto à
identificação dos trabalhadores administrativos, é certo que a diligência sanou essa dúvida, tendo
sido tomadas as providências para a cientificação da Recorrente quanto à resposta da
fiscalização, fl. 3.788, com abertura de prazo para se manifestar.
Logo, não vislumbramos prejuízo à defesa capaz de ensejar a nulidade do
lançamento.
Dos PPPs devidamente entregues
Antes de considerações outras, vejamos o que restou consignado na decisão de
primeira instância a respeito, fls. 3.801 a 3.809:
19. Efetuando o cotejo da planilha de fls. 3762 a 3779 com as planilhas de fls. 16 a 52,
chega-se à seguinte relação de 417 segurados empregados que não apresentaram PPP e,
portanto, não fazem jus ao benefício da relevação:
[...]
20. Ressalte-se que todos esses empregados são aqueles considerados “de campo”, quais
sejam, Comandantes de aeronaves, Copilotos, Comissários de Voo, Agentes de
Atendimento Aeroporto e Técnicos de Manutenção de Aeronaves.
21. Verifica-se, portanto, que a soma da listagem com os funcionários que tiveram a
falta sanada, qual seja, 1014 pessoas, com a dos que não apresentaram o PPP na
impugnação e, portanto, não tiveram a falta sanada, isto é, 417 pessoas, totaliza o
quantitativo original de autuados de 1431 pessoas.
22. Isto posto, relevo parcialmente a multa aplicada em R$ 1.211.861,82 (R$ 1.195,13 x
1014) e mantenho a mesma pelo valor residual de R$ 498.369,21 (R$ 1.195,13 x 417).
Segundo a Recorrente, dos trabalhadores mantidos no lançamento, após a
diligência realizada pela DRJ, consta nos autos o PPP dos seguintes trabalhadores:
Fl. 3944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Com efeito, assiste razão à defesa, uma vez que os PPPs desses 14 trabalhadores
realmente se encontram presentes nos autos, tendo a fiscalização confirmado esse fato em
resposta à diligência comandada por esta Turma de Julgamento. Confira-se:
III.1 - No tocante ao questionamento do item a da fl. 3.906, verifiquei que em relação
aos segurados listados na tabela extraída da Resolução, reproduzida abaixo, no total de
14 segurados, o autuado corrigiu a falta, tendo apresentado os respectivos PPP,
satisfatórios para o cancelamento da multa em relação aos trabalhadores relacionados.
Logo, deve ser relevada (cancelada) a multa em relação a esses 14 trabalhadores.
Do cargo de Agente de Atendimento de Aeroporto
Nos termos do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 14, foi considerada “uma
ocorrência para cada PPP não emitido para os trabalhadores expostos a agentes nocivos ou a não
entrega destes aos trabalhadores e considerando todos os segurados da empresa como expostos a
agentes nocivos, visto que a empresa não apresentou PPRA, PCMSO e LTCAT” (destaque
nosso).
A Recorrente, por sua vez, alega que o cargo de Agente de Atendimento de
Aeroporto, ocupado por 173 trabalhadores, relacionados no recurso, não demandaria a elaboração de
PPP, segundo os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) e os Programas de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSOs), que também foram juntados aos autos com a
impugnação, fls. 2.747 a 3.576.
Pois bem, tendo em vista que o leque de atividades desempenhadas pelos Agentes de
Atendimento de Aeroporto se mostra bastante amplo, incluindo, dentre outras atividades, check-in,
embarque, desembarque, editing, coordenação, setor de bagagens, rampa, etc., foram baixados os
autos em diligência, por esta Turma de Julgamento, para que a fiscalização informasse se os PPRAs
e os PCMSOs de fls. 2.747 a 3.576 seriam suficientes para justificar a desnecessidade dos PPPs e
o cancelamento da multa aplicada em relação a esses 173 trabalhadores que, segundo a
Recorrente, seriam ocupantes do cargo de Agente de Atendimento de Aeroporto.
Sobre tais trabalhadores, assim se pronunciou a fiscalização:
III.2 - Quanto ao item b da fl. 3.906 da Resolução, foi solicitado que fosse avaliado se
os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA e os Programas de Controle
Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO, apresentados pelo contribuinte na ocasião de
sua impugnação, às fls. 2.747 a 3.576, seriam suficientes para justificar a
Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

desnecessidade dos PPP e o cancelamento da multa aplicada em relação aos 173
trabalhadores listados no recurso, que, segundo a Recorrente, seriam ocupantes do cargo
de Agente de Atendimento de Aeroporto. O interessado alega que este cargo não
demandaria elaboração de PPP, consoante os Programas de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA e os Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional-
PCMSO fornecidos.
Neste aspecto, examinei os documentos relativos aos programas PPRA e PCMSO, e
verifiquei que nestas demonstrações ambientais dos aeroportos do Galeão, Santos
Dumont, Vitória, Congonhas, Salvador, Recife, Porto Alegre, Natal, Manaus, Londrina,
Guarulhos, Fortaleza, Florianópolis, Fernando de Noronha, Curitiba, Confins, Brasília,
Belo Horizonte e Belém, anexados às fls. 2747 a 3.576 dos autos, consta o ateste dado
pelo profissional de saúde signatário de tais documentos de que os agentes de
atendimento em atividade nos citados aeroportos foram considerados “sem riscos
específicos ou expostos a riscos abaixo dos níveis de ação”.
Aqui, faço ressalva no que diz respeito aos seguintes segurados, dentre os 173 listados
pela Recorrente, às fls. 3.884 a fls.3.892, como sendo agentes de atendimento de
aeroporto:
- a funcionária Lourena Moura Bizerra (número 90 da lista) já consta da tabela do item a
da Resolução, fls. 3.906;
- a funcionária Monica Fabiani (número 122 da lista) consta como comissária de vôo,
conforme se pode observar na relação emitida pela própria Varig Linhas Aéreas, às fls.
47 dos autos;
- a funcionária Nadir da Silva Ramos (número 123 da lista) igualmente consta como
comissária de voo na listagem de empregados da, empresa às fls. 47 dos autos;
- o funcionário Mauro Rodrigues de Carvalho (número 118 da lista) é citado como
comissário de vôo na relação de emissão da Varig Linhas Aéreas, às fls. 47 dos autos;
- a funcionária Mirian Felix (número 121 da lista) exerce o cargo de comissária de voo,
segundo se constata na listagem emitida por Varig Linhas Aéreas, às fls. 47 dos autos;
- o funcionário Ramiro de Lima Fernandez (número 137 da lista) surge como
comissário de voo, na relação de empregados da empresa Varig Linhas Aéreas, às fls.
48 dos autos;
- o funcionário Rogerio Arcuri (número 142 da lista) consta como comissário de voo,
conforme listagem acostada às fls. 48 dos autos;
- a funcionária Suzi Gussakov (número 155 da lista) exerce o cargo de comissária de
voo, consoante relação emitida por Varig Linhas Aéreas, às fls. 49 dos autos.
Assim, concluo, em relação ao item b da fl. 3.906, mediante a análise da documentação
apresentada, quais sejam os Programas PPRA e PCMSO anexados aos autos, que
procedem as alegações da Recorrente no tocante aos 173 segurados listados, ressalvados
os acima discriminados, no sentido de que tais agentes de atendimento de aeroporto não
trabalhavam expostos a riscos específicos ou estavam expostos a riscos abaixo dos
níveis de ação, sendo, portanto, as referidas demonstrações ambientais suficientes para
justificar a desnecessidade de PPP em relação a esses segurados, conforme se pode
inferir da Instrução Normativa INSS n° 20 de 10/10/2007, art.178, vigente à época da
infração.
Como se percebe, após a análise dos Programas PPRA e PCMSO, anexados aos
autos, concluiu a fiscalização pela desnecessidade de PPP para os 173 trabalhadores listados pela
Recorrente.
Desse modo, assiste razão à defesa, devendo ser cancelada a multa também em
relação a esses 173 trabalhadores.
Fl. 3946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001236/2007-22

Logo, somando-se esses 173 trabalhadores aos 14 trabalhadores tratados no tópico
anterior desse voto, chegamos ao total de 187 trabalhadores em relação aos quais a multa deverá
ser cancelada.
Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício, em razão do não
atingimento do limite de alçada, e por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-
se R$ 223.489,31 (R$ 1.195,13 x 187) da multa mantida pela decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 3947
DF CARF MF
Documento nato-digital